Tribunal: STJ
Processo: 5051435-65.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2505502 - RS(2023/0421634-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SPORT CLUB INTERNACIONAL
ADVOGADOS
: MATHEUS DANTAS DE CARVALHO - DF026261
MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO - DF029340
ANA PAULA MELLA VICARI - RS087433
ALOISIO ZIMMER JUNIOR - RS042306
LUCAS BIANCHI FARACO - RS093741
EMBARGADO
: MERTEN ADVOCACIA
ADVOGADOS
: CLAUDIO MERTEN - RS015647
MAIRU BELEM SCHERER - RS051981
FERNANDO ALMEIDA DE SOUZA - RS082931
LETICIA ZANELLA - RS117809
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA
VERSUS REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INADEQUAÇÃO DA VIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
em recurso especial, conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial principal e do recurso adesivo, por óbices das Súmulas n. 5 e
7 do STJ, em controvérsia sobre arbitramento e cobrança de
honorários e prescrição quinquenal.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão quanto (i) à tese de que
o caso demanda apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos,
afastando os óbices das Súmulas 5 e
; (ii) à prescrição, por
7/STJ
suposta necessidade de revalorar marcos temporais incontroversos;
(iii) à natureza jurídica do parcelamento tributário, alegadamente
incompatível com “êxito” contratual.
3. Embargos de declaração têm função integrativa (art. 1.022 do CPC)
e não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do
Documento eletrônico VDA54068114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 43d7f4e2-8900-4a84-bf91-190f94b58e7c

resultado por via oblíqua. A conclusão de inadmissibilidade do
especial, fundada na necessidade de reexame de cláusulas
contratuais e de provas, afasta a tese de mera revaloração jurídica e,
por si, é suficiente para repelir as alegações de omissão.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 43d7f4e2-8900-4a84-bf91-190f94b58e7c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2505502 - RS (2023/0421634-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SPORT CLUB INTERNACIONAL
ADVOGADOS
: MATHEUS DANTAS DE CARVALHO - DF026261
MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO - DF029340
ANA PAULA MELLA VICARI - RS087433
ALOISIO ZIMMER JUNIOR - RS042306
LUCAS BIANCHI FARACO - RS093741
EMBARGADO
: MERTEN ADVOCACIA
ADVOGADOS
: CLAUDIO MERTEN - RS015647
MAIRU BELEM SCHERER - RS051981
FERNANDO ALMEIDA DE SOUZA - RS082931
LETICIA ZANELLA - RS117809
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA
VERSUS
REEXAME
PROBATÓRIO.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INADEQUAÇÃO DA VIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo em
recurso especial, conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial principal e do recurso adesivo, por óbices das Súmulas n. 5 e 7
do STJ, em controvérsia sobre arbitramento e cobrança de honorários e
prescrição quinquenal.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão quanto (i) à tese de que o
caso demanda apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos,
afastando os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ; (ii) à prescrição, por
suposta necessidade de revalorar marcos temporais incontroversos; (iii)
à natureza jurídica do parcelamento tributário, alegadamente
incompatível com “êxito” contratual.
Documento eletrônico VDA53782634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:35
Código de Controle do Documento: 7ab9ce04-c05c-42ad-b0a0-c156b15f3118

3. Embargos de declaração têm função integrativa (art. 1.022 do CPC) e
não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado
por via oblíqua. A conclusão de inadmissibilidade do especial, fundada
na necessidade de reexame de cláusulas contratuais e de provas,
afasta a tese de mera revaloração jurídica e, por si, é suficiente para
repelir as alegações de omissão.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SPORT CLUB
INTERNACIONAL (SPORT CLUB) contra acórdão desta Terceira Turma, que, em agravo
em recurso especial, conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial principal e
do recurso adesivo.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO
PRINCIPAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
ADESIVO.
VINCULAÇÃO
AO
RECURSO
PRINCIPAL.
NÃO
CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por clube esportivo
contra decisão que não admitiu recurso especial em ação de
arbitramento
e
cobrança
de
honorários
advocatícios,
alegando prescrição quinquenal e ausência de êxito contratual em razão
de adesão a parcelamento tributário.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) houve violação aos arts. 206, § 5o,
I, do CC; 25, IV, e 22, § 2o, ambos da
(Estatuto da
Lei n. 8.906/1994
Advocacia); e 332, § 1o, e 487, II, do CPC, quanto à prescrição
quinquenal; (ii) houve violação aos arts. 140, 151, VI, e 156, do CTN; e
5o da
quanto à configuração de êxito contratual; e (iii)
Lei n. 11.941/2009,
a análise das cláusulas contratuais e do conjunto probatório esbarra nos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A pretensão de reexaminar o conjunto probatório e as cláusulas
contratuais, para redefinir o termo inicial da prescrição ou afastar a
configuração de êxito contratual, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do
STJ, que vedam o reexame de provas e a interpretação de cláusulas
contratuais em sede de recurso especial.
4. O recurso adesivo interposto pela parte adversa está vinculado ao
conhecimento do recurso principal, nos termos do
do CPC. Não
art. 997
conhecido o recurso principal, o recurso adesivo segue a mesma sorte.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial principal e
do recurso especial adesivo. (e-STJ, fls. 1.555/1.556)

Documento eletrônico VDA53782634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:35
Código de Controle do Documento: 7ab9ce04-c05c-42ad-b0a0-c156b15f3118

Nas razões dos presentes aclaratórios, SPORT CLUB apontou
omissão
(1)
quanto ao enfrentamento específico da tese de que o recurso especial demandaria
apenas revaloração jurídica de situações fáticas incontroversas, já delineadas no
acórdão recorrido, e não reexame de provas ou cláusulas contratuais, de modo a afastar
os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ;
quanto à prescrição, a necessidade de
(2)
revalorar marcos temporais incontroversos para reconhecer a prescrição quinquenal da
pretensão de arbitramento/cobrança, sem revolvimento probatório;
omissão no
(3)
enfrentamento da tese de que parcelamento de crédito tributário configura causa de
suspensão da exigibilidade e confissão de dívida, não extinção, não caracterizando
“êxito” contratual, o que poderia ser resolvido por revaloração jurídica de dados legais e
contratuais já reconhecidos no acórdão(e-STJ, fls. 1.566-1.573).
Houve apresentação de impugnação por MERTEN ADVOCACIA (MERTEN),
pugnando pela rejeição dos aclaratórios (e-STJ, fls. 1.577-1.584).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SPORT CLUB contra o
acórdão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial, por entender que a pretensão recursal esbarrava nos óbices das Súmulas n. 5
e 7 do Superior Tribunal de Justiça, e do recurso adesivo.
SPORT CLUB sustenta que o acórdão incorreu em omissão por não ter
enfrentado o argumento de que a análise dos temas federais suscitados (prescrição e
arbitramento de honorários) não demandaria o vedado reexame do conjunto fático-
probatório, mas sim a admissível revaloração jurídica da situação fática incontroversa, o
que afastaria as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Pede, assim, o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição excepcional de
efeitos infringentes para que o recurso especial seja conhecido e provido.
Em juízo de admissibilidade dos aclaratórios, cumpre-me pontuar, de forma
técnica, que os embargos de declaração possuem função estritamente integrativa,
destinando-se, conforme o
do Código de Processo Civil, a sanar omissão,
art. 1.022
eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material no julgado.
Não constituem, portanto, via adequada para reabrir a discussão do mérito ou
subverter o resultado do julgamento proferido, servindo o inconformismo da parte como
pretensão meramente infringente.
O acórdão vergastado, ao apreciar o recurso, consignou expressamente que a
verificação da procedência dos argumentos do SPORT CLUB quanto à violação de
Documento eletrônico VDA53782634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:35
Código de Controle do Documento: 7ab9ce04-c05c-42ad-b0a0-c156b15f3118

diversos artigos infraconstitucionais (relativos à prescrição e ao arbitramento de
honorários advocatícios) exigiria, inequivocamente, o reexame de cláusula contratual e
do conjunto fático-probatório dos autos, o que atraiu os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
O acórdão foi suficientemente claro e fundamentado ao concluir pela
inadmissibilidade do apelo nobre com base nesses impedimentos processuais, e o fato
do acórdão ter concluído de maneira contrária aos interesses do SPORT CLUB não
configura, por si só, omissão ou deficiência na prestação jurisdicional.
A tese da "revaloração jurídica da situação fática incontroversa", defendida
pelo SPORT CLUB, foi rechaçada no momento em que o julgado entendeu ser inevitável
o reexame de provas e de cláusulas contratuais para infirmar as conclusões do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul.
Ao aplicar as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, esta Corte superior demonstrou que,
na análise preliminar, a controvérsia não poderia ser solucionada mediante simples
revaloração das premissas fáticas, mas demandaria incursão aprofundada nos autos,
procedimento vedado em recurso especial, cuja função primordial é uniformizar a
interpretação da lei federal.
Portanto, a manifestação clara sobre o fundamento que manteve o não
conhecimento do recuso especial torna desnecessário o exame pormenorizado de todas
as teses subsidiárias apresentadas para afastar esses óbices, notadamente quando a
conclusão adotada é suficiente, por si só, para sustentar a manutenção do julgado.
O acolhimento dos presentes aclaratórios, com os pretendidos efeitos
infringentes, exigiria desta Corte Superior a reanálise do juízo de admissibilidade do
recurso especial, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.
Dessa forma, inexistindo qualquer dos vícios previstos no
do CPC, o
art. 1.022
acórdão deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração de
REJEITO
SPORT CLUB INTERNACIONAL.
É o voto.
Por oportuno, previno o embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa
prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC.
Documento eletrônico VDA53782634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:35
Código de Controle do Documento: 7ab9ce04-c05c-42ad-b0a0-c156b15f3118

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.505.502 / RS
Número Registro: 2023/0421634-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50220880520218217000 5022088052021821700050514356520208210001 50514356520208210001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPORT CLUB INTERNACIONAL
ADVOGADOS : MATHEUS DANTAS DE CARVALHO - DF026261
MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO - DF029340
ANA PAULA MELLA VICARI - RS087433
ALOISIO ZIMMER JUNIOR - RS042306
LUCAS BIANCHI FARACO - RS093741
AGRAVANTE : MERTEN ADVOCACIA
ADVOGADOS : CLAUDIO MERTEN - RS015647
MAIRU BELEM SCHERER - RS051981
FERNANDO ALMEIDA DE SOUZA - RS082931
LETICIA ZANELLA - RS117809
AGRAVADO
: MERTEN ADVOCACIA
ADVOGADOS : CLAUDIO MERTEN - RS015647
MAIRU BELEM SCHERER - RS051981
FERNANDO ALMEIDA DE SOUZA - RS082931
LETICIA ZANELLA - RS117809
Documento eletrônico VDA54007751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:03
Código de Controle do Documento: 3f5c5c6a-b7b3-4795-bb90-1536e5a4152f

AGRAVADO
: SPORT CLUB INTERNACIONAL
ADVOGADOS : MATHEUS DANTAS DE CARVALHO - DF026261
MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO - DF029340
ANA PAULA MELLA VICARI - RS087433
ALOISIO ZIMMER JUNIOR - RS042306
LUCAS BIANCHI FARACO - RS093741
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SPORT CLUB INTERNACIONAL
ADVOGADOS
: MATHEUS DANTAS DE CARVALHO - DF026261
MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO - DF029340
ANA PAULA MELLA VICARI - RS087433
ALOISIO ZIMMER JUNIOR - RS042306
LUCAS BIANCHI FARACO - RS093741
EMBARGADO : MERTEN ADVOCACIA
ADVOGADOS
: CLAUDIO MERTEN - RS015647
MAIRU BELEM SCHERER - RS051981
FERNANDO ALMEIDA DE SOUZA - RS082931
LETICIA ZANELLA - RS117809
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:03
Código de Controle do Documento: 3f5c5c6a-b7b3-4795-bb90-1536e5a4152f